Tribunal: TJSP
Processo: 1027323-37.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – Licenciamento de fonte de poluição. Questão disciplinada no Decreto Estadual no 62.973/2017 e Decreto Estadual no 64.512/2019. Incidente de Assunção de Competência em que foi definida a tese de que o valor cobrado pela CETESB para licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a base de cálculo pode ser

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – Licenciamento de fonte de poluição. Questão disciplinada no Decreto Estadual no 62.973/2017 e Decreto Estadual no 64.512/2019. Incidente de Assunção de Competência em que foi definida a tese de que o valor cobrado pela CETESB para licenciamento ambiental possui natureza jurídica de preço público e a base de cálculo pode ser disciplinada por decreto. Obrigatoriedade de observância da da tese definida em IAC. Sentença em desconformidade que comporta reforma para denegar a segurança. Remessa necessária provida.